Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. RÉU NÃO ENCONTRADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à aplicação da lei penal, quando, logo após a concessão da liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares, o paciente se muda do distrito da culpa sem permissão do juízo processante, permanecendo por longo período em local desconhecido, situação que perduraria se não fosse a sua segregação cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. Considerando a insuficiência de medidas menos gravosas, revela-se descabida a substituição da prisão por monitoração eletrônica. Outrossim, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do CPP, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada